Tribunal: TJES
Processo: 5002649-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agentes Políticos; Assistência Social; Educação Especial
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002649-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se na origem de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Cariacica, em razão da falta de profissionais da educação especial nas escolas da rede municipal de ensino, requerendo a concessão liminar de antecipação da tutela para contratação de mais profissionais.
2.
Por não ter sido adequadamente comprovada, pela parte autora na origem, a qualificada omissão do poder público municipal em efetivar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes especiais no sistema de ensino municipal, considerando suas possibilidades, ausente está um dos requisitos para concessão da medida.
3.
Além disso, a determinação de observância do quantitativo de professores em número muito superior ao atualmente contratado no Município, em sede de tutela provisória, se revela destemperada e de difícil reversão.
4.
Decisão reformada para indeferir a tutela. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002649-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que nos autos da Ação civil Pública nº 5019307-14.2023.8.08.0012 deferiu a tutela de urgência formulada pelo Ministério Público a fim de determinar ao Município, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, que garanta 01 (um) profissional para até 02 (dois) estudantes com deficiência na unidade escolar e 01 (um) profissional para 01 (um) estudante nos casos específicos que exigirem cuidados exclusivos.

O Município sustenta, em síntese, a) a necessidade de observância à separação dos poderes e à competência legislativa do Município; b) que a legislação federal, determina que cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto no artigo 25 da Lei nº 9.394/96; c) vedação de criação de despesas a partir da aplicação por analogia da legislação Estadual sobre o tema, ignorando a local.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Cariacica, em razão de diversos procedimentos administrativos instaurados sob denúncias de falta de profissionais da educação especial nas escolas da rede municipal de ensino, requerendo a concessão liminar de antecipação da tutela.

Conforme delineado anteriormente na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a omissão estatal.

Ou seja, quando houver inarredáveis provas de que o Poder Público deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência, abstendo-se de promover as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, o Poder Judiciário poderá fazer o controle dessas políticas sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Entretanto, essa atuação do Poder Judiciário deve ser feita com a devida ponderação e a partir de uma contextualização do problema na sociedade, ou seja, levar em conta não apenas as necessidades da população, mas também a possibilidade orçamentária da Administração Pública. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. INSTALAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. [...] 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016. [...] 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). [...] 8. Recurso Especial provido”. (REsp 1702195/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 06/03/2019)

Assim, tem-se que a omissão estatal que autoriza que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo deve ser aquela em que conclui-se pela existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta.

No caso, são relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente já que, de fato, não restou devidamente comprovado nos autos de origem, pelo representante do Ministério Público, a existência de notória omissão estatal, quando poderia fazê-lo, para efetivação de direitos constitucionais das pessoas portadoras de deficiência.

Além disso, a medida adotada pelo juízo de origem
“in limine litis”
padece de razoabilidade face ao inegável caráter satisfativo, de difícil reversão, com considerável impacto aos cofres públicos.

É fato notório que os entes políticos, em todas as esferas, vêm enfrentando a difícil tarefa de equilibrar as dificuldades financeiras com a necessidade de investir os recursos necessários para equipar e ampliar o sistema público de educação visando atender as crianças e adolescentes especiais, dada a nova postura inclusiva, inegavelmente elogiável, que se passou a ter em relação a essa parcela da sociedade.

O panorama que se desenha, especialmente no tocante à judicialização dessas questões, exige que o Judiciário atue com redobrada cautela e moderação, para que suas decisões, embora respaldadas pela legislação, não afetem medidas imprescindíveis para outras áreas igualmente importantes a cargo do Estado, como a saúde e segurança pública, considerando a finitude dos recursos públicos.

Portanto, por não ter sido adequadamente comprovada, pela parte autora na origem, a qualificada omissão do poder público municipal em efetivar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes especiais no sistema de ensino municipal de Cariacica, considerando suas possibilidades, padece de um dos requisitos para concessão da medida.

Tem-se, assim, que a determinação de observância do quantitativo de professores em número muito superior ao atualmente contratado no Município, em sede de tutela provisória, se revela destemperada e de difícil reversão.

Além disso, bem ponderou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer meritório (ID 9555023), que
“o acompanhamento por profissional exclusivo não é assegurado de forma automática a todos os alunos com deficiência ou transtorno de desenvolvimento, pois é necessária a efetiva comprovação da sua imprescindibilidade. O referido atendimento é dispensado de acordo com a avaliação das necessidades pela equipe da unidade de ensino, observando as potencialidades e dificuldades do estudante.”

Portanto, logrou o recorrente demonstrar sólidas razões para cassação da decisão recorrida pelos fundamentos apresentados, acrescidos das ponderações colocadas pela d. Procuradoria de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.